Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABERTURA DE PORTA DE CAMINHÃO EM VIA PÚBLICA. ESTACIONAMENTO EM FILA DUPLA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de reconhecer a sucumbência recíproca.
2. A controvérsia decorre de acidente de trânsito ocorrido quando o motorista da empresa ré abriu a porta do caminhão, estacionado irregularmente em fila dupla, vindo a atingir o autor que trafegava de bicicleta pela via.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões centrais a serem analisadas: verificar se há culpa exclusiva da ré ou eventual culpa concorrente do autor; definir se é devida a indenização por danos morais e qual o valor adequado; e examinar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório evidencia que o motorista da empresa ré abriu a porta do caminhão sem qualquer cautela, em violação ao art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro. A confissão registrada no boletim de ocorrência reforça a caracterização da negligência.
5. Não há elementos que indiquem culpa concorrente do autor. A alegação de que trafegava em velocidade incompatível com a recomendada para o local não encontra respaldo nos autos e revela-se inverossímil diante das condições da via e do horário do acidente.
6. O laudo do IML atesta a existência de lesões físicas decorrentes do evento, suficientes para caracterizar violação aos direitos da personalidade, o que justifica a condenação por danos morais.
7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais, de R$ 3.000,00, mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão do dano e as condições das partes envolvidas.
8. A sentença aplicou corretamente o art. 86 do CPC ao reconhecer a sucumbência recíproca, inexistindo fundamento para sua inversão ou readequação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A abertura de porta de veículo em via pública, sem a devida cautela, configura culpa exclusiva do condutor pelo acidente. 2. As lesões físicas decorrentes do evento caracterizam dano moral indenizável. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A sucumbência recíproca é aplicável quando a demanda é julgada parcialmente procedente.”
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 49 e 58; CC, arts. 186 e 927; e CPC, arts. 85, § 11, 86, 373, II, 1.012 e 1.013. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1183452, 07226258520188070001, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgado em 26/6/2019.